Tribunal: TJDFT
Processo: 0730247-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730247-50.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: FERNANDA ALVES RAMOS WANDERLEY RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Os autos vieram conclusos a esta Relatora em razão do C. STJ, ter determinado o retorno dos autos ao Tribunal e origem para que se proceda à nova reapreciação quanto ao tema da proteção do bem de família, nos termos da atual jurisprudência daquela Corte Especial. (ID 72415134) Verifico, no entanto, que esta Relatora não mais possui qualquer vinculação com o processo em referência, o qual fora devidamente julgado apreciando o tema enquanto ainda integrava a e. 7a Turma Cível, conforme Acórdãos no 1329284 (ID 24608634), de 24 de março de 2021, e no 1339998 (ID 2580337), 19 de maio de 2021. Nesse sentido: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (...) § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. (...) Art. 83. A transferência e a permuta não acarretarão redistribuição. Parágrafo único. O magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta. (grifo nosso) Sendo assim, com fundamento no parágrafo único do art. 83, c/c §2o do art. 81, ambos do RITJDFT, determino a redistribuição do feito a um dos eminentes Desembargadores que integram a e. 7a Turma Cível. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora